Tribunal: TJDFT
Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0023868-50.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição Id. 37140833. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora